Tribunal: TJSP
Processo: 0500382-74.2006.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2002 a 2005 - Insurgência em face da sentença que reconheceu a prescrição na modalidade intercorrente – Descabimento – Sucessivos pedidos de sobrestamento - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença atos efetivos e concretos para a satisfação de sua pretensão, já

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas Mobiliárias – Exercícios de 2002 a 2005 - Insurgência em face da sentença que reconheceu a prescrição na modalidade intercorrente – Descabimento – Sucessivos pedidos de sobrestamento - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença atos efetivos e concretos para a satisfação de sua pretensão, já considerado o prazo de 01 ano de suspensão do processo, sem localização de bens passíveis de penhora – Sentença mantida – Recurso improvido.